Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703124-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL NOTRE DAME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 22882475. Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0709522-80.2020.8.07.0020, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL NOTRE DAME, na qual fora decretada a sua revelia. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. A requerida restou citada, contudo, quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa processual, razão pela qual, na forma do art. 344 do CPC, deve ser decretada a revelia. No que tange à instrução do feito, tem-se que não há necessidade de produção de outras provas além das presentes nos autos. O ônus de evidenciar o pagamento era do requerido (art. 373, II, do CPC). Diante de tais premissas, DOU O FEITO POR SANEADO. DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” Inconformada, a requerida recorre. Narra que, na origem, a agravante é parte requerida na ação de cobrança de taxas condominiais manejada pelo agravado. Aduz que a r. decisão agravada decretou a revelia da agravante, tendo em vista ausência de manifestação após citação considerada válida, todavia, atribui ao ato citatório nulidade e inexistência, pois não teriam sido observados os requisitos legais. Afirma que “... o Porteiro Sr. José Marcos, portador do RG 05363190495 (conforme expresso por este no aviso de AR fl. 144 dos autos originais), recebeu o AR de citação em 21/10/2020 (quarta-feira). Contudo, a Agravante não teve conhecimento e ciência da citação realizada, isso porque a notificação não foi repassada à Agravante ou à sua locatária , a Sra. Adriana Barufaldi, conforme corroboram as cópias dos Livros de Correspondência do Condomínio Notre Dame dos anos 2020 e 2021. Há que se dizer que somente houve registro do documento no livro de correspondências do Condomínio em 28/01/2021 (quinta-feira), ou seja, 99 dias do seu recebimento. Somente na referida data, por provocação da Agravante, foi informada a existência de correspondência endereçada a ela, oportunidade na qual houve o registro no livro de ocorrência do condomínio.” Pondera ainda que não reside no imóvel, o qual é locado, e que isso era do conhecimento do síndico do condomínio. Aponta má-fé do agravado, pois teria informado endereço que sabidamente a requerida/agravante não residia. Aduz que “É inegável que o recebimento do AR e a concretização da citação traria benefícios à Embargada, daí a conduta de seu preposto em receber correspondência mesmo ciente de que a Agravante não residia no local. A conduta do preposto da Agravada gera suspeição, principalmente quando não notificada a Agravante, destinatária da correspondência.” Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, liminarmente. No mérito pugna pelo provimento do agravo, para se reformar a r. decisão agravada, e considerar nula a citação. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 22882473. É o relatório. Passo a decidir. De início, convém tecer algumas considerações quanto ao cabimento do agravo de instrumento em relação a hipótese que não se amolda a nenhuma daquelas previstas no art. 1.015, do CPC, como no caso dos autos, e que se insurge contra decisão de primeiro grau que decretou a revelia. Ocorre que, de acordo com entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como relatado, insurge-se o agravante quanto à nulidade da citação. De fato, não se mostra razoável admitir a tramitação do feito sem exame acerca da validade da citação para, somente após a interposição da apelação, a questão ser apreciada. Oportuno realçar que o exame da matéria por meio do presente agravo de instrumento atende sobremaneira aos princípios da celeridade, economia processual, efetividade da prestação jurisdicional, e ainda da razoável duração do processo, pois evitaria retrabalhos desnecessários. Nesse contexto, constata-se a urgência decorrente da utilidade do julgamento da questão no presente recurso, o que autoriza a mitigação ao rol do art. 1.015, do CPC, razão pela qual reconheço o cabimento do agravo de instrumento na hipótese. Ultrapassado o ponto, verifico que, neste momento, controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do efeito suspensivo, o que se analisa à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, todavia, o §4o excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Desse modo, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. A propósito, a indicação incorreta do endereço da parte requerida, quando possível apontá-lo corretamente, em tese, pode conduzir a nulidade do ato. No caso em testilha, em princípio, há demonstração de que a requerida/agravada não reside no endereço, e que se trata de imóvel alugado, e isso, em princípio, seria do conhecimento do síndico do condomínio, conforme se infere da mensagem de whatsaap cujo print está acostado ao ID 22882485. Desse modo, diante dos elementos analisados, ainda que de forma superficial e em um juízo de cognição sumária, entendo cabível, neste momento processual incipiente, suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que se suspenda o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator